Tribunal: TJDFT
Processo: 0723739-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0723739-57.2021.8.07.0000 IMPETRANTE: WHEVERTON LINO DE SOUZA PACIENTE: WHEVERTON LINO DE SOUZA Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente WHEVERTON LINO DE SOUZA, filho de Ednalva Lino dos Santos e Wheliton Batista, recolhido no Presídio do Distrito Federal, PDF II, no qual aponta como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. No documento, que serve de inicial, mediante carta manuscrita, alega que sofre constrangimento ilegal, pois preenche os requisitos para a progressão de regime. Requer, assim a progressão para o regime semiaberto. Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública a fim de verificar a situação processual do apenado e se manifestar sobre a pertinência do habeas corpus. Solicitadas as informações, a autoridade impetrada noticiou que o paciente encontra-se cumprindo pena total unificada em 15 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, por ter cometido crimes tipificados no art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal e art. 2o, § 2o, da Lei no 12.850/2013, assim como a duas penas restritivas de direito aplicadas nas modalidades prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária. Informou que o sentenciado alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime semiaberto em 15/05/2021, e foi determinado vista ao Ministério Público para manifestação quanto a situação processual executória (ID 27773808). A Defensoria Pública informa que o Ministério Público manifestou-se quanto ao alegado em 29/07/2021, e os autos de execução foram conclusos para decisão, em 06/08/2021, no tocante a progressão de regime da execução penal do paciente, ainda pendente de apreciação pela VEP (ID 27996286). É o breve relatório. Decido. O writ não merece seguimento, pois manifestamente inadmissível. Com efeito, na linha do posicionamento adotado pelos tribunais superiores, e secundado por esta Corte de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, sob pena de vulgarização desse importante remédio constitucional de tutela da liberdade de locomoção. Confiram-se, nesse sentido, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O habeas corpus tem uma rica história, constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heróico. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte. (...)” (HC 109713/RJ, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/02/2013, DJe 05/03/2013) “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO.RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÁFICO DE DROGAS.PLEITO PELA ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA. PATAMAR CONCEDIDO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DENTRO DA RAZOABILIDADE. CARÁTER HEDIONDO. MANUTENÇÃO. REGIME INICIAL MAIS BRANDO. SUBSTITUIÇÃO DAS PENAS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES 1. Buscando dar efetividade às normas previstas no artigo 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal, e aos artigos 30 a 32, ambos da Lei no 8.038/90, a mais recente jurisprudência do Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus em substituição a recursos ordinários (apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como sucedâneo de revisão criminal. 2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Colenda Corte, passou também a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição do recurso cabível.(...)” (HC 225.277/MT, Rel. Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2013, DJe 19/08/2013) (grifo nosso) Na espécie, do que se pode depreender da inicial, o impetrante pugna pela progressão para o regime semiaberto e alega que preenche os requisitos necessários. Contudo, a autoridade impetrada noticiou que o paciente preencheu o requisito objetivo e determinou vista ao Ministério Público para manifestação, com intuito de certificar quanto aos demais requisitos, e por conseguinte, analisar a possibilidade de progressão de regime (ID 27773808). A Defensoria Pública informou que os autos de execução foram conclusos para decisão em 06/08/2021 (ID 27996286). Na hipótese, o MM. Juízo da Vara de Execuções Penais ainda não se manifestou quanto a progressão de regime no tocante à execução penal do paciente, requerido pela Defensoria Pública. Não bastasse, tivesse o juízo da VEP decidido a questão contrariamente ao interesse do apenado o recurso adequado a ser interposto seria o Agravo, previsto no artigo 197, da Lei de Execuções Penais, uma vez envolver temática ínsita à execução penal. Nesse caso, portanto, a não ser que o decisum ou o ato omissivo, não existente, fosse manifestamente ilegal ou teratológico, o que não se verifica na espécie, o writ não é cabível, sob pena de amesquinhamento de sua finalidade constitucional. Essa a orientação da jurisprudência deste Egrégio TJDFT: HABEAS CORPUS. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL. SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. CUMPRIMENTO DA PENA. SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ALTERAÇÃO DE REGIME. ART. 111, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO DA LEP. ART. 33 E PARÁGRAFOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO COMBATIDA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. NÃO ADMISSÃO DA ORDEM. I - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, alinhado ao novel posicionamento do Supremo Tribunal Federal, vem no sentido de que não se deve admitir a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desordenação da lógica recursal e vulgarização da ação constitucional, a menos que haja patente ilegalidade ou manifesto constrangimento ilegal na decisão resistida, caso em que deve a ordem ser concedida de ofício. II - Não há falar em flagrante ilegalidade tampouco manifesto constrangimento ilegal diante da decisão combatida que, ao unificar as penas do paciente no curso da execução, alterou o regime prisional, levando em consideração o disposto no art. 111 da Lei de Execuções Penais combinado com o art. 33 e parágrafos, do Código Penal. III - Não admissão da ordem. (Acórdão n.735473, 20130020248409HBC, Relator: NILSONI DE FREITAS, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/11/2013, Publicado no DJE: 22/11/2013. Pág.: 274) Esse o cenário, não há se falar em teratologia ou flagrante ilegalidade que justifique, na hipótese, a concessão da ordem de ofício. Assim sendo, de conformidade com o art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, nego seguimento ao presente Habeas Corpus, posto que manifestamente inadmissível. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2021. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA Juiz de Direito Convocado